Tribunal: TJDFT
Processo: 0716110-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. DECRETOS PRESIDENCIAIS No 8.615/15 E 9.246/17. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA. INDULTO PLENO CONCEDIDO DE OFÍCIO. PREJUÍZO AO SENTENCIADO. CONCESSÃO DO INSTITUTO MAIS BENÉFICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Embora concedido, de ofício, o indulto pleno ao condenado, por estarem preenchidos os seus requisitos, com base no Decreto Presidencial no 9.246/17, verificado pelas especificidades do caso, que tal benefício lhe é prejudicial, procede-se à reforma da sentença, a fim de que seja concedida a comutação da pena, por lhe ser mais favorável, por permitir a antecipação da data prevista para término do seu cumprimento.
2. Recurso conhecido e provido.